Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-70.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000417-70.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE JOAQUIM DE MATOS - CPF: 025.326.390-59 (RECORRENTE), LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA PINTO - CPF: 117.701.976-05 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – CHEGADA AO DESTINO COM CERCA DE 12 HORAS DE ATRASO – ALEGAÇÃO DE ADVERSIDADE DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MAGNITUDE DO EVENTO CLIMÁTICO –ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA DE FORMA SATISFATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não comprovada a extensão das consequências da alegada adversidade climática, não há como se reconhecer a excludente de responsabilidade. Havendo desarrazoado atraso na reacomodação, cerca de 12 horas para chegada ao destino final, sem o fornecimento de auxílio material de forma razoável, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

Impositiva a condenação à reparação dos danos materiais decorrentes de gasto com alimentação e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes termos:

“Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e:

a. Indefiro os pedidos de dano moral e material.”

A parte recorrente almeja a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização pelos danos morais e materiais.

A recorrido pede seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Pretende o recorrente a reforma da sentença, que reconheceu excludente de responsabilidade (condições climáticas adversas) e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que a recorrida seja condenada à reparação dos danos morais e materiais decorrentes do atraso de cerca de 12 horas para chegada até o destino final.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

O recorrente adquiriu passagem aérea da recorrida para o dia 17.12.2021, São Paulo/Porto Alegre, com partida às 08h05min e chegada às 09h50min.

Contudo, o voo foi cancelado. A primeira reacomodação foi para o dia 18.12.2021 às 13h30min que foi novamente remarcado para o voo com saída, no dia 17.12.2021, de São Paulo às 19hmin e chegada em Porto Alegre, às 20h40min.

O Juízo
a quo
reconheceu a existência de excludente de responsabilidade consubstanciada nas adversidades meteorológicas.

No entanto, consoante se denota do extrato anexado pelo recorrente às razões recursais, há vários registros de voo realizados no mesmo dia e apenas dois cancelados que seriam operados pela recorrida.

A reportagem trazida na contestação acerca de voos afetados pela chuva não indica o fechamento do aeroporto.

Não há qualquer comprovação da real extensão das implicações da alegada adversidade das condições climáticas que pudesse justificar um atraso de cerca de 12 horas.

Conquanto seja sabido que o mau tempo pode impossibilitar/dificultar os pousos e decolagens, necessária se faz a comprovação de quanto isso implica para que um atraso da monta do que foi o caso em tela seja aceitável, tal como fechando do aeroporto, o que não há nos autos.

Sobre o tema:

“
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO DE RETORNO PARTINDO DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO A PORTO ALEGRE CANCELADO. ATRASO APROXIMADO DE 14 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO, EM RAZÃO DE CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MAGNITUDE DO EVENTO CLIMÁTICO ALEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO
MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELA RÉ.
DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ATENDENDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Inominado, No 50274438420218210019, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 05-04-2023)
”

De outra parte, ainda que fosse demonstrada a excludente, subsiste o dever de assistência da recorrida, durante o tempo de atraso até a finalização do trajeto contratado.

No caso vertente, não houve reacomodação tempestiva em outro voo, nem comprovação de indisponibilidade de outros voos, mesmo que em outras companhias.

Além do desarrazoado atraso para chegada ao destino final, tem-se que durante todo o período foi disponibilizado apenas um voucher para alimentação.

Quanto à mencionada Lei 14.034/2020, imperioso destacar que sua aplicabilidade se restringe a eventos ocorridos em razão da pandemia da Covid-19, o que não é o caso em tela.

Não há qualquer informação que a alteração é decorrente da pandemia, mas, conforme alegação da recorrida, de adversidades meteorológicas.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Configurada a falha na prestação do serviço e os danos advindos do evento, não sendo a alegação de condições climáticas desfavoráveis hábeis a afastar a responsabilidade da recorrida.

Dos gastos que o recorrente alega ter tido, verifica-se que apenas um, no valor de R$ 47,93 (quarenta e sete reais e noventa e três centavos), foi no período de espera.

Os demais gastos com alimentação e o valor referente à passagem de ônibus foram realizados após o horário de chegada ao aeroporto de destino, de modo que não restam abrangidos pelo atraso do voo.

Sendo assim, os danos materiais se limitam à quantia R$ 47,93 (quarenta e sete reais e noventa e três centavos).

Quanto aos danos morais, a reparação deve atentar a dupla finalidade: reparação e repressão.

Considerando o demasiado tempo de demora na reacomodação, além de não ter sido prestado auxílio material pela recorrida, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 47,93 (quarenta e sete reais e noventa e três centavos), corrigido pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação e aos danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023